Tribunal: TJBA
Processo: 8005141-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005141-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINDAURA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
BERNARDO LONGA MAIA, ANDRE MARINHO MENDONCA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. COISA JULGADA FORMADA ANTES DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 06 DO TJBA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8005141-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante

o
ESTADO DA BAHIA COELBA
e Embargada
LINDAURA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,